Tribunal: TJBA
Processo: 8047452-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8047452-78.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Roque da Silva Mota Paciente: Walassy Santos Assis Advogado: Dr. Roque da Silva Mota (OAB/BA 41.084) Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8017553-86.2025.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, §2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI N.° 8.069/90, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO. INACOLHIMENTO. CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DELITOS PRATICADOS NO CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Roque da Silva Mota (OAB/BA 41.084), em favor de Walassy Santos Assis, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 02/06/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 (ECA), c/c art. 70, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 88386228), a desfundamentação do decisio de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 89058517) noticiam, in verbis: “[...] Em resposta ao pedido de informações constante nos autos do processo em epígrafe, informo a Vossa Excelência que o paciente WALASSY SANTOS ASSIS teve a prisão temporária decretada nos autos nº 8014299-08.2025.8.05.0080. Posteriormente teve a prisão temporária convertida em preventiva (ID 503476881). A prisão do paciente foi efetuada em 06/05/2025 (ID 499307166 – autos nº 8013020-84.2025.8.05.0080). O paciente foi denunciado, juntamente com o réu KAUAN VIDAL DIAS, por terem, junto com um adolescente, praticado o delito de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo, contra a vítima THAYLON DE JESUS COUTINHO, além do delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 70 do Código Penal (ID 503713666). A denúncia foi recebida em 18/06/2025 (ID 505948492). O paciente foi devidamente citado (ID 507535027) e apresentou defesa escrita através de advogado constituído (ID 504584208). Após a apresentação das defesas de ambos os réus, este juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/09/2025, às 08 horas e 30 minutos. Por fim, ressalte-se que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em estrita observância no artigo 315 do Código de Processo Penal, evidenciando, de forma clara e concreta, a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP. Foram demonstrados, com base em elementos dos autos, o periculum libertatis e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de motivação ou em decisão genérica. Sendo estas as informações que julgo pertinentes, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos e aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima, respeito e consideração. [...]”. V - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar. In casu, observa-se que a Magistrada a quo idoneamente reconheceu a existência de requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar e manter a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, haja vista que a prática do crime teria ocorrido no contexto de disputa entre facções criminosas envolvidas no tráfico de substâncias ilícitas, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Da leitura do decisio vergastado, verifica-se que a Juíza primeva ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. IX - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047452-78.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Roque da Silva Mota (OAB/BA 41.084), como paciente, Walassy Santos Assis e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.